Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742702-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALINE CANDIOTA DA SILVA, BANCO INTER SA APELADO: JL INTERMEDIIACOES LTDA, PRIDE ASSISTENCIA LTDA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, ALINE CANDIOTA DA SILVA D E S P A C H O As partes embargantes, Banco Pan S/A (ID no 61302484), Banco Daycoval S/A (ID no 61495190) e Aline Candiota da Silva (ID no 61619219) pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista às respectivas contrapartes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator